Tribunal: TJDFT
Processo: 0038421-02.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME DEFINIDO NOS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Na espécie, foi pleiteado o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A., o qual efetuou o depósito do valor pleiteado pela ora exequente para garantia do juízo e teve a impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Julgados os agravos de instrumento interpostos para saneamento das controvérsias acerca do cálculo, este foi devidamente elaborado pela Contadoria Judicial, que, em observância aos respectivos acórdãos (n. 913656 e 1133126), retirou os juros remuneratórios e aplicou os moratórios a partir da citação para a ação civil pública, com incidência do Índice de Preços ao Consumidor – ICP para a correção monetária até a data do depósito. Após a sua homologação na origem e expedição dos alvarás de levantamento, sobreveio sentença que julgou extinto o processo, diante da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC).
2. Se o apelante pleiteia a cassação da sentença para elaboração de novo cálculo trazendo irresignação já decidida à ocasião de julgamento de recursos anteriormente interpostos, verifica-se a ocorrência de preclusão, sendo vedada a renovação da discussão, nos termos do art. 507 do CPC.
3. Na conduta do apelante, não se vislumbra ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé que justifique a aplicação de multa, tendo em conta se tratar de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que entendeu desfavorável (EDcl no AgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018).
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.